Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCOLHA. FORO. DESACORDO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e o Juízo da Sexta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, em ação de dissolução de união estável cumulada com cobrança e constituição de garantia real. As partes não possuem filhos incapazes e o último domicílio do casal localiza-se na Região Administrativa de Taguatinga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a escolha do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília respeita os critérios legais de competência territorial previstos no art. 53, inc. I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é a do foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A competência para processar a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é a do foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, I, b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0710878-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 22.4.2024.